Tribunal: CARF
Processo: 16327.001759/2004-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001759/2004-07
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.131 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de junho de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
CSLL. LUCROS E GANHOS AUFERIDOS NO EXTERIOR ANTES DE
01/10/1999. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO ALCANÇADA PELA
TRIBUTAÇÃO INTRODUZIDA PELA MP. 1858-6/1999.
Os lucros e ganhos auferidos no exterior antes de 01/10/1999, quando entrou
em vigor a norma que estabeleceu a hipótese de incidência da CSLL não
podem ser alcançados pela tributação, ainda que disponibilizados
posteriormente. A disponibilização dos lucros no exterior a partir de
01/10/1999 somente concretiza a ocorrência do fato gerador sobre os
rendimentos apurados a partir de tal data, posto que inexistia a hipótese de
incidência da CSLL para os lucros e ganhos auferidos no exterior até então.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. Na hipótese, o acórdão
recorrido adota o mesmo entendimento da Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
votou pelo conhecimento. Acordam, ainda, por unanimidade de voto, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001759/2004-07
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes
da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional
– PFN e pela contribuinte em face do Acórdão no 1402-002.243, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, em 06 de julho de 2016, que por unanimidade de votos deu
provimento parcial ao recurso voluntário.
Por bem resumir o desenrolar do processo, transcrevo o relatório do acórdão
recorrido, verbis:
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-
calendário de 1999, cujo crédito tributário perfaz o montante de R$ 51.910.404,17 (f!s.
24/27 e 28/31).
Neste período a Cia Cervejaria Brahma, incorporada pela autuada - Cia Brasileira de
Bebidas (e esta mais recentemente incorporada pela AMBEV), detinha 96.174.615
ações ordinárias da Jalua S/A, com sede na cidade de Montevideo, Uruguai,
equivalendo a 51,255% do total.
Em 31/12/1999 transferiu 10% do Capital Social da empresa uruguaia (19.154.154 de
ações, no valor de R$ 174.246.389,23), a título de aporte de capital na Eagle
Distribuidora de Bebidas S/A, sediada no Brasil.
Com o advento da Lei n° 9.249, de 26/12/1995, a legislação do imposto de renda passou
a tributar os lucros auferidos no exterior em seu art. 251, a partir de sua vigência em
01/01/1996.
A Lei n° 9.532/97, por sua vez, em seu artigo 1°, previu que os lucros auferidos no
exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas, serão adicionados
ao lucro líquido, para determinação do lucro real correspondente ao balanço levantado
no dia 31 de dezembro do ano-calendário em que tiverem sido disponibilizados para a
pessoa jurídica domiciliada no Brasil. 2
A questão da disponibilização foi tratada nos parágrafos 1° e 2° do mesmo artigo 1° da
Lei, in verbis:
"§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, os lucros serão considerados
disponibilizados para a empresa no Brasil:
(...)
b) no caso de controlada ou coligada, na data do pagamento ou do crédito em
conta representativa de obrigação da empresa no exterior; § 2o Para efeito do
disposto na alínea "b" do parágrafo anterior, considera-se: (...)
b) pago o lucro, quando ocorrer: (...)
4. o emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive
no aumento de capital da controlada ou coligada, domiciliada no exterior."

1 1 Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real
das pessoas jurídicas correspondente o balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
2 2 O tema encontrava-se regulamentado pela instrução normativa SRF n° 38/96.
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

A recorrente foi então autuada à razão de 10% do lucro obtido no exterior, pois foi esta
a proporção da capitalização das ações da empresa sediada no Uruguai (Jalua) na sua
subsidiária no Brasil (Eagle). Segundo a fiscalização, tal valor teria sido disponibilizado
com base no critério legal do "emprego do valor" contido na legislação acima
mencionada.
O tema foi objeto de impugnação e posteriormente Recurso Voluntário. Nesta segunda
instância o julgamento foi favorável ao contribuinte, mediante o acórdão n° 1103-
000.246 proferido pelos membros da 3a Turma Ordinária, da 1a Câmara do CARF, nos
seguintes termos:
APORTE
DE
CAPITAL
DA
CONTROLADA
NO
BRASIL,
PELA
CONTROLADORA NO BRASIL, MEDIANTE ENTREGA DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA NA CONTROLADA NO EXTERIOR EMPREGO DE VALOR EM
FAVOR DA BENEFICIÁRIA.
Emprego do valor, em favor da beneficiária, na forma e no contexto do item "4"
da alínea "b" do § 2o do art. I o da Lei 9.532/97, significa: emprego, pela
controlada no exterior (investida), ainda que por exercício do poder de controle
da controladora no Brasil, do lucro em favor desta. Supor que a entrega do
investimento no exterior pela recorrente, em conferência ao capital social de
outra controlada da recorrente no Brasil, implique um ato de pagamento pela
controlada no exterior significaria além de agredir a dicção legal admitir que a
controlada no exterior permanece com a obrigação de pagar (por ato seu)
aquilo que já está pago (por ato da controlada no exterior, se pagamento fosse a
entrega de investimento). A entrega de participação societária no exterior, pela
controladora no Brasil, para aumento de capital de outra controlada sua no
Brasil, não é emprego, pela controlada no exterior, de seu lucro em favor da
controladora no Brasil."
Tal decisão foi objeto de Recurso Especial da FAZENDA NACIONAL, que por sua vez, resultou
na REFORMA do julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF (fls. 790/801), cuja
ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 1999
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO. EMPREGO DO
VALOR.
A finalidade da norma contida no item 4 da alínea "b " do § 2°, da Lei n° 9.532, de 1997,
foi de caracterizar como disponibilização qualquer forma de realização dos lucros que
não estivesse compreendida nas demais situações previstas no parágrafo, entre elas a
alienação do investimento mediante conferência para integralização de capital de outras
empresas. (Precedentes: Ac. CSRF n° 910100.420, de 03/11/2009, relator Alexandre
Andrade Lima da Fonte Filho; Ac. N° 110200.059, de 29/09/2009, relatora Sandra Maria
Faroni). Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
O Recurso Especial foi provido em parte apenas pelo fato de que o relator do Acórdão do Recurso
Voluntário, não examinou todas as questões articuladas pela recorrente, tais como, a exigência da
CSLL, em relação aos lucros apurados antes de 01/10/99, a incidência de juros de mora sobre
multa de oficio, entre outros, deixando de apreciá-las por entender prejudicadas.
Para evitar supressão de instância, portanto, a CSRF encaminhou o processo para esta Turma, a
fim de examinar os temas remanescentes e sobre isso proferir nova decisão.
[...]
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1999
TRIBUTAÇÃO DE LUCROS ANTERIORES A 1996. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que pessoa jurídica domiciliada no Brasil tenha auferido lucro, rendimentos e
ganhos de capital no exterior, anteriormente a 1o de janeiro de 1996 e/ou os tenha
disponibilizados posteriormente a referida data, por força do principio da
irretroatividade das leis, bem como, da IN 38/96 que vincula a atividade do Fisco, o
Imposto não poderá ser cobrado.
RESERVA LEGAL. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA.
O valor da reserva legal não deve compor o lucro da pessoa jurídica no exterior para
fins de tributação do lucro supostamente disponibilizado, quando comprovada a
existência de obrigação legal para a sua constituição.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO PAGO NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE.
A Fiscalização deve abater do Lucro Bruto o valor pago pela pessoa jurídica no exterior
a título de imposto, ou seja, deve se dar diretamente do IRPJ lançado de ofício (e na
CSLL residual, se for o caso), exonerando a parcela de multa de ofício e os juros de
mora incidentes sobre tal dedução.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício é correta, pois a multa punitiva
constitui a obrigação principal. Destaca-se que tal fato não ocorre da autuação, mas sim,
do vencimento da multa, por ocasião do não pagamento espontâneo do valor resultante
do auto de infração, no seu respectivo vencimento, no qual se iniciará o cômputo de
juros sobre a multa.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A incidência da taxa de juros SELIC sobre os juros moratórios que recaem sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal é legítima. Pauta-se o
afirmado pela Súmula CARF no 4.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL - TRIBUTAÇÃO DE LUCROS APURADOS
ANTES DE 01/10/1999. IMPOSSIBILIDADE.
Com o advento da MP 1.858-6, de 29.06.99, por força de seu artigo 19 (21 da MP
2.158-35, de 24.08.2001) foi estendido à CSLL o tratamento de tributação universal
para fins de IRPJ previsto nos artigos 25 a 27 da Lei 9.249/95, 15 a 17 da Lei 9.430/96 e
art. 1° da Lei 9.532/97. Assim, somente os lucros apurados no exterior a partir de
01/10/1999, data em que a MP n° 1.858-6/99 passou a produzir efeitos, devem ser
adicionados ao lucro para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL (quando
disponibilizados para a empresa nacional).
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN, em
25/07/2016 (fls. 924), para ciência do acórdão ora recorrido, esta interpôs recurso especial de
divergência em 15/08/2016 (fls. 925/939).
O recurso especial foi admitido por meio do despacho de exame de
admissibilidade (fls. 953/959), com base na seguinte análise:
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

A PFN argui que "como o fato gerador da CSLL ocorre com a disponibilização dos
lucros auferidos nos exterior, os lucros disponibilizados posteriormente à vigência
da MP n. 1.858-6/99, embora apurados em momento anterior, integram a base de
cálculo da CSLL." (g.n.)
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdão apresentado como
paradigma:
Acórdão no 9101-00.468, de 07.12.2009:
LUCROS NO EXTERIOR DISPONIBILIZADOS APÓS DA VIGÊNCIA DA
MP 1.858-6/99. Para os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, a hipótese de incidência da CSLL surge com a publicação do art. 19 da
MP n. 2.158-6/99, que, interpretado sistematicamente com a legislação a que se
reporta, define como fato gerador da CSLL, para esses casos, o momento da
disponibilização do lucro e não o momento da geração desse.
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que "para os
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, a hipótese de incidência
da CSLL surge com a publicação do art. 19 da MP n. 2.158-6/99, que, interpretado
sistematicamente com a legislação a que se reporta, define como fato gerador da CSLL,
para esses casos, o momento da disponibilização do lucro e não o momento da geração
desse."
Consta no voto condutor do acórdão decorrido (sic):
CSLL - lucros apurados antes de 01/10/1999
A Recorrente argumenta que, até o advento da Medida Provisória n° 1.858-6, de
29.06.1999, por falta de previsão legal, a CSLL não incidia sobre os lucros
oriundos do exterior, o que foi confirmado pelo artigo 15 da Instrução Normativa
n° 38/96 então em vigor:
(...) Com o advento da MP 1.858-6, de 29.06.99, por força de seu artigo 19 (21
da MP 2.158-35, de 24.08.2001) foi estendido à CSLL o tratamento de tributação
universal para fins de IRPJ previsto nos artigos 25 a 27 da Lei 9.249/95, 15 a 17
da Lei 9.430/96 e art. 1° da Lei 9.532/97.
Como conseqüência, somente os lucros apurados no exterior a partir de
01/10/1999, data em que a MP n° 1.858-6/99 passou a produzir efeitos, deveriam
ser adicionados ao lucro para efeito de apuração da base de cálculo da CSL
(quando disponibilizados para a empresa nacional).
Tem razão a Recorrente. (...)
Entendo portanto que, por esta razão, deve ser excluído, para fins de composição
do lucro auferido no exterior e incidência de CSLL, todo o resultado acumulado
inequivocamente apurado antes de 31/12/1998 (R$392.357.162,60 destacado no
item anterior), bem como, do resultado de 1999, os lucros apurados antes de
01/10/1999 (R$517.564.086,00 fls. 210/211)
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "a Fiscalização deve
abater do Lucro Bruto o valor pago pela pessoa jurídica no exterior a título de
imposto, ou seja, deve se dar diretamente do IRPJ lançado de ofício (e na CSLL
residual, se for o caso), exonerando a parcela de multa de ofício e os juros de
mora incidentes sobre tal dedução." [...] "Somente os lucros apurados no exterior
a partir de 01/10/1999, data em que a MP n° 1.858-6/99 passou a produzir
efeitos, deveriam ser adicionados ao lucro para efeito de apuração da base de
cálculo da CSL (quando disponibilizados para a empresa nacional)".
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial, interposto pela PGFN, para que seja rediscutida a matéria em relação ao fato
de que os lucros disponibilizados posteriormente à vigência da Medida Provisória
no 1.858-6, de 1999, embora apurados em momento anterior, integram a base de
cálculo da CSLL. (g.n)
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial,
interposto pela PGFN, admitindo a rediscussão da matéria em relação ao fato de que os
lucros disponibilizados posteriormente à vigência da Medida Provisória no 1.858-6, de
1999, embora apurados em momento anterior, integram a base de cálculo da CSLL.
[...]
No mérito, a PFN apresenta os fundamentos para a reforma do recorrido, verbis:
Com a devida vênia, o entendimento adotado pelo v. acórdão recorrido viola o disposto
no art. 25 da Lei no 9.249/95, no art. 2o da Instrução Normativa 38/96, no art. 1o da Lei
no 9.532/97 e no art. 19 da MP 1.858-6/99.
Para uma correta compreensão do tema, passamos a transcrever os referidos dispositivos
legais:
Lei no 9.249/95
[...]
O art. 25 da Lei 9.249/95 foi regulamentado pela IN 38/96, que dispôs o seguinte:
[...]
IN SRF no 38/96
[...]
Portanto, a IN 38/96 previu que os lucros auferidos no exterior seriam tributados apenas
quando disponibilizados ao residente no Brasil.
Vejamos ainda o que dispõe a Lei no 9.532/97 e a MP no 1.858-6/99 sobre o assunto:
Lei no 9.532/97
[...]
MP no 1.858-6/99
[...]
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

Ao submeter a incidência da CSLL nos rendimentos e ganhos de capital no exterior às
normas de tributação universal que menciona, a MP 1.858-6/99 definiu como fato
gerador do tributo a disponibilização dos lucros auferidos no exterior às pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil.
Ora, o contribuinte teve disponibilidade dos lucros somente em 31/12/1999. Logo,
somente nessa data, o fato gerador da CSLL ocorreu.
Entretanto, a e. Turma a quo firmou sua convicção que o lucro deve ser adicionado ao
balanço do ano em que os valores foram auferidos pelas sociedades no exterior, sob
pena de ofensa ao princípio da anterioridade tributária, uma vez que se estaria
tributando lucros anteriores à MP 1.858-6/99. Assim, foram excluídos da exigência os
lucros gerados anteriormente a 01/10/1999.
Ocorre, porém, como é cediço, que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada (art. 144 do CTN). Observa-se, portanto, que, à época do
lançamento, MP 1.858-6/99 já ingressara no ordenamento jurídico.
É oportuno transcrevermos o entendimento do conselheiro FLÁVIO FRANCO
CORRÊA, que, em seu voto vencido por ocasião do julgamento do recurso voluntário
interposto nos autos do Processo n. 11070.000034/2004-29, acertadamente, decidiu:
“Nesse sentido, é óbvio que os lucros da Silesia, apurados em 1996, 1997, 1998 e
1999, já estavam retratados no balanço da recorrente, por decorrência da
equivalência patrimonial, como se adiantou em comentários anteriores, com
lançamentos a débito na conta de investimento na pessoa jurídica uruguaia, em
contrapartida a crédito em conta de receitas, excluídas, contudo, na determinação
da base de cálculo da CSLL dos anos-calendário em que foram gerados, em
cumprimento ao preceito instituído pela Lei no 8.034, de 1990. Estes valores
ficaram retidos na controlada até ocasião futura, quando, em 28.12.2001,
capitalizou-se a parcela de R$ 17.000.000,00 na sociedade investida, como
revela a fiscalizada às fls. 403 e 430, enquanto outra parcela, de R$
14.930.935,29, foi distribuída como dividendos à interessada, em 31.12.2002, a
teor da resposta da recorrente às fls. 431 e 434, conformando-se, em ambos os
casos, ao artigo 1o, § 2o, alínea “b”, itens 2 e 4, da Lei no 9.532, 1997. Pelo
exposto, está correto o lançamento de ofício, pois o fato gerador da CSLL
incidente sobre os lucros apurados em controlada estrangeira ocorre no momento
de sua disponibilização à controlada.”
É nítido, portanto, que a ocorrência do fato gerador ocorreu quando da vigência de norma
autorizadora da tributação. Não há se falar, dessa forma, em exclusão de lucros auferidos
antes de 01/10/1999, uma vez que o fato gerador ocorreu em 31/12/1999, quando ocorreu
disponibilização dos lucros.
Ademais, não há qualquer ofensa ao Princípio da Anterioridade (não surpresa tributária),
a fim de justificar a exclusão dos lucros gerados anteriormente a 01/10/1999.
Ora, o próprio ordenamento jurídico já instituiu garantias a fim de evitar surpresas ao
contribuinte. Citem-se como exemplos os artigos 150, III, b e 195, § 6o da Constituição
Federal, que passamos a transcrever:
[...]
Como se observa, o legislador constituinte deferiu expressamente um período de 90 dias
a fim de que os contribuintes se adaptem às novas exigências tributárias referentes às
contribuições sociais.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

No caso em tela, tratando-se de uma contribuição social (CSLL), foi observada a
“noventena” quando da publicação da MP 1.858-6/99.
Não houve qualquer ofensa ao princípio da anterioridade, na medida que o contribuinte
teve tempo hábil, constitucionalmente previsto (90 dias), para preparar-se ou até mesmo
evitar a tributação.
Ora, a mesma norma que instituiu a cobrança da CSLL sobre o lucros auferidos no
exterior, ou seja, o art. 19 da MP 1.858-6/99, determinou a aplicação das normas de
tributação universal de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249/95, os arts. 15 a 17 da
Lei no 9.430/96 e o art. 1o da Lei no 9.532/97.
Não quisesse o contribuinte sofrer a tributação da CSLL, bastava que a sua controlada
no Uruguai disponibilizasse imediatamente os lucros auferidos no exterior, dentro dos
noventa dias da publicação da MP, através de uma das formas de disponibilização
previstas na legislação já em vigor (Lei no 9.249/95, Instrução Normativa SRF no 38/96
e Lei no 9.532/97).
Um exemplo ilustra bem nosso entendimento: considerando que a MP no 1.858-6/99 foi
publicada em 30 de junho de 1999, caso a empresa controlada tivesse, através de
alguma das formas previstas no art. 1o da Lei no 9.532/97, disponibilizado os lucros
auferidos no exterior para o contribuinte no dia 15 de julho de 1999, ou seja, antes do
término da noventena, não haveria incidência da CSLL.
Entretanto, como bem percebeu o ilustre conselheiro FLÁVIO FRANCO CORRÊA,
“esses valores (os lucros da empresa controlada, Silesia) ficaram retidos na controlada
até ocasião futura”. Dessa forma, quando os lucros foram disponibilizados para a
empresa no Brasil, ou seja, quando ocorreu o fato gerador, já havia, por óbvio,
legislação autorizando a exação fiscal.
Por todo o exposto, não deve haver qualquer exclusão de valores correspondentes aos
lucros gerados antes de 01/10/1999, a uma, porque o fato gerador ocorreu tão-somente
em 31/12/1999, quando já existia previsão legal de incidência da CSLL; a duas, porque
a anterioridade nonagesimal (noventena) da MP 1.858-6/99 foi rigorosamente
obedecida, não havendo margem para se falar em surpresas por parte dos contribuintes,
mormente, como afirmado acima, quando o contribuinte poderia ter evitado a tributação
da CSLL e não o fez por vontade própria.
[...]
A contribuinte foi cientificada do acórdão recorrido e do recurso especial
interposto pela PFN e de sua admissibilidade em 17/03/2017 (fls. 976), tendo apresentado
contrarrazões ao recurso (fls. 1010/1027) em 04/04/2017 (fls. 1006), no qual alega em síntese:
a) Que o recurso não deve ser conhecido por ausência de prequestionamento, na
medida em que o recurso pretende discutir a matéria sobre premissa não
examinada pelo acórdão recorrido e que não foi objeto de embargos de
declaração pela PFN, alegando que, verbis:
[..]
Não há dúvidas, assim de que o critério que pautou o acórdão recorrido para afastar a
referida exclusão foi o fato de que a correlata parcela do lucro foi auferida antes do
início da vigência da MP 1.858-6/99, nada mencionando acerca do momento em
que aquela parcela foi disponibilizada como suposto critério a determinar a efetiva
ocorrência do fato gerador do tributo.
[...]
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

b) No mérito defende a correção da decisão que estaria em linha com a
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a qual cita.
A contribuinte também apresentou recurso especial (fls. 981/991) em 04/04/2017
(fls. 977), alegando divergência jurisprudencial quanto a incidência de juros moratórios sobre a
multa de ofício.
O recurso foi admitido por meio do despacho de admissibilidade do presidente da
4a Câmara (fls. 1256/1260), que considerou configurada a divergência em face do acórdão
paradigma no 3403-001.541.
Cientificada, a PFN apresentou contrarrazões (fls. 1262/1271) na qual defende a
manutenção do acórdão recorrido nesta parte.
É o relatório.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
1. Conhecimento
Do recurso especial interposto pela Contribuinte
Embora seja tempestivo e tenha sido regulamente admitido, por restar configurada
a divergência jurisprudencial no momento do exame de admissibilidade, verifica-se que a
matéria objeto do recurso especial da contribuinte restou sumulada pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF no mesmo sentido adotado pelo acórdão recorrido, verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta feita há que se observar o disposto no art. 67, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe verbis:
Art. 67. (...)
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial interposto
pela contribuinte.
Do recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional
O recurso especial da PFN é tempestivo e foi regulamente admitido.
A contribuinte contesta a admissibilidade do recurso especial fazendário, alegando
que não houve prequestionamento da matéria recorrida, na medida em que a premissa adotada
pelo colegiado recorrido prescindiria da discussão pretendida pela PFN, de sorte que esta deveria
ter embargado a decisão para que o colegiado apreciasse a questão sob sua premissa.
Entendo que não lhe assiste razão.
Ainda que a decisão recorrida não tenha abordado diretamente a questão sobre o
momento da disponibilização dos lucros para efeito da ocorrência do fato gerador, tal discussão é
ínsita à exigência que se pauta justamente neste aspecto. É indiscutível que, se afastada a
premissa adotada pelo colegiado recorrido no sentido de que os lucros auferidos antes da
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

extensão da tributação à CSLL não seriam alcançados por ela, não haveria sequer o que discutir
posto que não há dúvidas da aplicação da lei ao caso concreto.
Dito de outro modo, a única discussão que permite o afastamento da incidência no
presente caso, reside justamente no alcance temporal da norma introduzida pela MP 1858-6/1999
que, por força de seu artigo 19 estendeu à CSLL o tratamento de tributação universal para fins de
IRPJ previsto nos artigos 25 a 27 da Lei 9.249/95, 15 a 17 da Lei 9.430/96 e art. 1° da Lei
9.532/97.
O acórdão paradigma (9101-00.468), examinando a mesma questão decidiu de
forma contrária, sob outro fundamento, conforme se colhe da própria ementa, verbis:
LUCROS NO EXTERIOR DISPONIBILIZADOS APÓS DA VIGÊNCIA DA MP
1.858-6/99. Para os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, a
hipótese de incidência da CSLL surge com a publicação do art. 19 da MP n. 2.158-6/99,
que, interpretado sistematicamente com a legislação a que se reporta, define como fato
gerador da CSLL, para esses casos, o momento da disponibilização do lucro e não o
momento da geração desse.
Por tais razões, voto no sentido de conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
2. Mérito
3. Do recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional
A recorrente sustenta que a ocorrência do fato gerador ocorreu quando da vigência
de norma autorizadora da tributação de forma que não há se falar em exclusão de lucros
auferidos antes de 01/10/1999, uma vez que o fato gerador ocorreu em 31/12/1999, quando
ocorreu disponibilização dos lucros.
Refuta também qualquer ofensa ao princípio da anterioridade (não surpresa
tributária), para justifica a exclusão dos lucros gerados anteriormente a 01/10/1999, uma vez que
foi observada a “noventena” prevista no art. 195, § 6o da CF/1988 para o início da exigência da
contribuição.
Defende que se o contribuinte não quisesse se submeter à novel tributação poderia
ter efetuado a disponibilização dos lucros auferidos anteriormente dentro desse prazo de noventa
dias que não seria alcançado pela nova regra.
Entendo que, no mérito, não tem razão a recorrente.
Com efeito, há que se distinguir a hipótese de incidência (tributação dos lucros
auferidos no exterior pela CSLL) que somente passou a existir no mundo jurídico com a edição
da MP. 1858-6/1999, do fato gerador da obrigação tributária (disponibilização dos lucros) que,
uma vez existindo a hipótese legal de incidência, quando ocorrido, enseja o nascimento da
obrigação tributária.
Ocorre que a tributação dos lucros auferidos no exterior, diferentemente do IRPJ,
somente passou a ocorrer a partir da MP. 1858-6/1999 (art. 19), como bem analisou o d.
conselheiro André Mendes Moura em seu voto no Acórdão no 9101-004.928, do qual transcrevo:
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

[...]
Antes do art. 25 da Lei no 9.249, de 27/12/1995, a tributação de lucros no exterior era
regida pelo princípio da territorialidade, consagrado pelo art. 63 da Lei no 4.506, de
1964:
Art. 63. No caso de emprêsas cujos resultados provenham de atividades
exercidas parte no País e parte no exterior, somente integrarão o lucro
operacional os resultados produzidos no País. (...)(grifei)
Com a edição do art. 25 da Lei no 9.249, de 1995, restou clara que a incidência dos lucros
restringiu-se ao IRPJ, vez que foi feita menção expressa ao lucro real.
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. (...) (Grifei)
Na realidade, a partir da edição da Lei no 9.249, de 27/12/1995, restaram, para fins de
apuração de lucros no exterior, regimes distintos para o IRPJ e para a CSLL:
(a), para o IRPJ, sob a égide do princípio da universalidade, os lucros das sucursais/filiais
passaram a compor o resultado do lucro líquido em razão do art. 25 da Lei no 9.249, de
1995;
(b) para a CSLL, sob a égide do princípio da territorialidade, continuou a se submeter à
sistemática prevista nos arts. 6o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977 e 63 da Lei no
4.506, de 1964, qual seja, primeiro reduzindo o lucro operacional e posteriormente, sendo
adicionados ao lucro operacional, de modo a evitar a repercussão dos resultados no
exterior (das sucursais ou filiais) na matriz do Brasil.
A situação para a CSLL só veio ser alterada com a edição do art. 19 da MP no 1.858-6, de
1999 (publicada no DOU de 30/06/1999):
Art. 19. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal
de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os
arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e o art. 1o da Lei no
9.532, de 1997. (grifei)
Ou seja, para a CSLL, passou a ser adotado o mesmo mecanismo para inclusão dos
lucros no exterior na base tributável, com base no princípio da universalidade, nos
mesmos moldes do IRPJ.
E, em razão da aplicação da anterioridade nonagesimal, a incidência sobre a CSLL passa
a valer apenas para os lucros no exterior auferidos a partir de 1o de outubro de 1999.
[...]
Nota-se que a Receita Federal ao disciplinar a aplicação dos arts. 25 a 27 da Lei
9.249/1995 para fins de incidência do IRPJ, por meio da Instrução Normativa SRF no 38, de
28/06/1996, dispôs expressamente, em seu art. 19, que tais normas não eram aplicáveis à CSLL,
verbis:
Art. 15. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital, auferidos no exterior, não
integram a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, instituída pela Lei
no 7.689, de 15 de dezembro de 1988. (g.n.)
E mais.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

Embora aquela IN somente se referisse ao IRPJ, dispôs expressamente que a
tributação do IRPJ sobre os lucros auferidos no exterior, introduzida pelos art. 25 a 27 da Lei no
9.249/1995, não alcançavam os lucros e ganhos auferidos antes de 1o de janeiro de 1996, ainda
que disponibilizados posteriormente, conforme se extrai do art. 16 daquela normativa:
Art. 16. As disposições desta Instrução Normativa não se aplicam em relação aos
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos antes de 1o de janeiro de 1996,
ainda que posteriormente disponibilizados.
Ora. É idêntica à situação verificada após a introdução da norma de tributação dos
lucros no exterior pela CSLL pela MP. 1858-6/1999.
Ou seja, os lucros e ganhos auferidos no exterior apurados antes de 01/10/1999,
quando entrou em vigor a norma que estabeleceu a hipótese de incidência da CSLL, não podem
ser alcançados pela tributação, ainda que disponibilizados posteriormente.
Vale sintetizar: a disponibilização dos lucros no exterior a partir de 01/10/1999
somente concretiza a ocorrência do fato gerador sobre os rendimentos apurados a partir de tal
data, posto que inexistia a hipótese de incidência da CSLL para os lucros e ganhos auferidos no
exterior até então.
Tem-se, como corolário, que não se perfectibilizou, na hipótese concreta, a
ocorrência do fato gerador, devendo ser mantido o acórdão recorrido.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
PFN.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A exigência em tela corresponde a IRPJ e CSLL apurados no ano-calendário 1999
em razão de lucros auferidos no exterior, tidos por disponibilizados em razão do emprego do
valor, em 31/12/1999, de 10% do capital social de Jalua S/A (sediada no Uruguai), detidas pela
incorporada Cia. Cervejaria Brahma, em aumento de capital de Eagle Distribuidora de Bebidas
S/A (sediada no Brasil). No Acórdão no 9101-001.977 afirmou a disponibilização dos lucros por
força do art. 1o, §2o, alínea “b”, item 4, da Lei no 9.532/97, ou seja, que os lucros auferidos no
exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas serão adicionados ao
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

lucro líquido, para determinação do lucro real correspondente ao balanço levantado no dia 31
de dezembro do ano-calendário em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, caracterizada esta disponibilização para a empresa no Brasil, no caso de
controlada ou coligada, na data do pagamento ou do crédito em conta representativa de
obrigação da empresa no exterior, assim entendido o pagamento quando ocorrer o emprego do
valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive no aumento de capital da
controlada ou coligada, domiciliada no exterior.
Como o referido aumento de capital, ocorrido em 31/12/1999, representou R$
174.246.389,23, mas correspondeu a 10% do capital social da investida no Uruguai, a autoridade
lançadora adicionou ao lucro tributável do ano-calendário 1999 o montante de R$ 95.354,214,03,
correspondente a 10% dos lucros acumulados da investida, assim totalizado no Termo de
Verificação Fiscal às e-fls. 29:
1.6 A Jalua S.A. apresentou em 1999, conforme documentos acostados aos autos, um
Lucro Bruto de R$ 545.206.409,73, um resultado acumulado de R$ 392.357.162,60 e
uma reserva legal de R$ 15.978.567,92, perfazendo um total de R$ 953.542140,25.
1.7 Observa-se também no balanço da empresa uruguaia R$ 4.801.334,15 em impostos.
Conforme documentos anexos, trata-se de imposto sobre patrimônio das Safís
(Sociedades Financieras de Inversión) conforme Art. 7°. da Ley 1l 1.073 do Uruguai,
portanto não compensável com o imposto sobre a renda devido no Brasil.
Desde a impugnação, a Contribuinte contesta a base de cálculo da autuação e a
exigência de CSLL. Extrai-se do relatório da decisão de 1a instância o resumo de seus
argumentos (e-fl. 244):
a3) que a fiscalização incorreu em manifestos erros na apuração dessa base de cálculo
supostamente tributável, pois: (i) teria adicionado, indevidamente, o valor a título de
reserva legal; que, embora seja constituída pela apropriação de parte do lucro líquido do
exercício, a reserva legal tem destinação específica (dar proteção aos credores), não
podendo ser utilizada para qualquer outro fim. Assim, não pode compor o lucro da
pessoa jurídica no exterior para fins de tributação do lucro supostametne
disponibilizado; (ii) considerou R$ 545.206.409,73 como lucro bruto, quando na
verdade deveria ter considerado o lucro do exercício de 1999 no valor de R$
540.405.075 (fl. 12); que isso ocorreu porque a fiscalização não abateu do lucro bruto
apontado o valor de R$ 4.801.334,15, valor pago pela pessoa jurídica no exterior a título
do imposto sobre o patrimônio (art. 7o da Ley 11.073 do Uruguai); que a fiscalização
não teria considerado esse imposto pago, pois não se trataria de imposto sobre a renda,
mas sim sobre o patrimônio, logo não seria compensável no Brasil; que não há óbice
algum para que tal valor seja compensado com o imposto de renda no Brasil, conforme
expressamente autoriza o art. 14 da IN SRF n° 213/2002;
a4) que na hipótese do imposto sobre o patrimônio pago no exterior não ser
compensável com o imposto de renda devido no Brasil, como sustenta equivocadamente
a fiscalização, de qualquer forma tal valor (R$ 4.801.334,15) não pode compor o lucro
supostamente disponibilizado para a impugnante, pois representa despesa para a pessoa
jurídica no exterior. Dessa forma, esse valor pago a título de imposto no exterior ou é
imposto compensável com o imposto de renda devido, devendo ser abatido, ou então é
despesa, devendo ser excluído do lucro disponibilizado. De modo que, por uma ou outra
razão, não pode prevalecer a base de cálculo apontada pela fiscalização;
b) que, quanto à CSLL, a fiscalização incorreu em mais erros. Até o advento da MP n°
1.858-6, de 29.06.1999, por falta de previsão legal, a CSLL não incidia sobre os lucros
oriundos do exterior, como de resto, claramente explicitado no art. 15 da IN SRF n°
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

38/95, então em vigor, e o AD n° 75/99; logo, somente os lucros apurados no exterior a
partir de 01/10/1999 devem, quando disponibilizados - creditados ou pagos - para a
empresa nacional, ser adicionados ao lucro para efeito de apuração da base de cálculo
da CSLL; sendo assim, a fiscalização deveria ter excluído, para fins de composição do
lucro auferido no exterior e para fins de incidência da CSLL, todo o resultado
acumulado anterior ao ano-calendário 1999 (R$ 392.357.162,60) e, também, quanto ao
resultado do exercício de 1999, os lucros apurados até 01/10/99 (R$ 517.564.086,00,
conforme informado à fl. 211). Logo, da impossibilidade da exigência sobre os lucros
apurados antes de 01/10/1999 - violação aos princípios da irretroatividade e da
anterioridade nonagesimal;
[...]
O Colegiado a quo, por sua vez, assim decidiu estas questões:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: i) excluir da base de cálculo do IRPJ o valor de R$
197.925.098,88 relativo a lucros apurados em períodos anteriores ao ano-calendário de
1996; ii) excluir da base de cálculo da CSLL o valor de R$ 909.921.258,60; sendo R$
392.357.162,60 referentes a lucros apurados até 31/12/1998 e R$ 517.564.086,00
referentes a lucros apurados no ano-calendário de 1999 até 01/10/1999; iii) excluir da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor de R$ 15.978.567,92 referente à Reserva
Legal; e: iv) reconhecer que a dedução do imposto pago no exterior (10% de R$
4.801.334,15 = R$ 480.133,41), já acatada pelo Órgão julgador de primeira instância,
deve se dar diretamente do IRPJ lançado de ofício (e na CSLL residual, se for o caso),
exonerando a parcela de multa de ofício e os juros de mora incidentes sobre tal dedução.
Como bem expresso no voto condutor do acórdão recorrido “base de cálculo do
IRPJ” e “base de cálculo da CSLL” assim consignados no dispositivo correspondem ao
referencial para fins de composição do lucro auferido no exterior, ou seja, o montante do lucro
apresentado pela investida, sobre o qual deve ser aplicado o percentual de 10% para
determinação do valor considerado disponibilizado em razão do emprego de valor ocorrido com
o aumento de capital na investida brasileira. A autoridade administrativa local também
compreendeu a decisão neste sentido, ao determinar o valor exonerado no acórdão recorrido,
conforme e-fls. 961/965.
A PGFN, de seu lado, discorda do acórdão recorrido na parte em que determinou
que, em relação à CSLL, sejam desconsiderados os resultados apurados antes de 01/10/1999,
data a partir da qual a MP no 1.858-6/1999 passou a produzir efeitos, independentemente da
disponibilização em momento posterior. Apresenta como paradigma o Acórdão no 9101-00.468,
que decidiu que como o fato gerador da CSLL ocorre com a disponibilização dos lucros
auferidos no exterior, os lucros disponibilizados posteriormente à vigência da MP n. 1.858-6/99,
embora apurados em momento anterior, integram a base de cálculo da CSLL.
A premissa do Colegiado a quo é que não havia incidência da CSLL sobre lucros
oriundos do exterior antes da edição da Medida Provisória no 1.858-6, de modo que somente os
lucros apurados no exterior a partir de 01/10/1999 deveria ser adicionados ao lucro para efeito
de apuração da base de cálculo da CSLL (quando disponibilizados para a empresa nacional).
Ou seja, ainda que incidência se verifique no momento da disponibilização dos lucros, a
inexistência de previsão de tributação universal dos lucros da pessoa jurídica impede que a
incidência se verifique sobre lucros apurados antes da criação desta regra.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

Já no paradigma, analisando incidência por ocasião da disponibilização dos lucros
em 2001 e 2002, tendo em conta lucros apurados entre 1996 e setembro de 1999, este Colegiado,
em antiga composição, endossou as seguintes ponderações e conclusões expressas em seu voto
condutor:
Ora, antes da vigência do citado art. 19 da MP n° 1.858-6/99, poder-se-ia dizer que os
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior estavam fora da incidência
da CSLL Assim, até a edição dessa MP, os lucros rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior não tinham a aptidão de gerar CSLL devida, não faziam surgir a
obrigação tributária relativa à CSLL, pois estavam no campo da não-incidência, muito
embora esses lucros, rendimentos e ganhos de capital tenham efetivamente ocorrido no
exterior.
A partir da vigência desse dispositivo legal, os sujeitos passivos que realizassem os
fatos ali descritos, deviam observar as normas emanadas por meio dos artigos 25 a 27 da
Lei ri° 9.249/95, 153 17 da Lei IV 9 430/96, e 10 da Lei n°9.532/97.
[...]
2) Em relação à CSLL apurada a partir dessa data, não há que se falar em ofensa ao
princípio da não-supresa, pois desde junho de 1999, os contribuintes já conheciam a
regra de tributação que lhes seria aplicada para esses casos, que estabelecia o momento
para se considerar disponibilizado o lucro e sabiam que a CSLL passaria a incidir
quando se pudesse subsumir os fatos ocorridos com aqueles descritos na norma. Aliás,
por ocasião do Ato Declaratório SRF N° 75/1999 a Secretaria da Receita Federal
expressou seu posicionamento sobre o assunto, quando dispôs:
Artigo único A incidência da CSLL, segundo as normas de tributação em bases
universais, dar-se-á em relação aos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
auferidos no exterior, disponibilizados, nos termos do art. 1' da Lei n° 9.532, de
1997, a partir de 1o de outubro de 1999, e serão computados na base de cálculo
dessa contribuição em 31 de dezembro do ano-calendário da disponibilização,
observadas as demais normais estabelecidas para o imposto de renda.
Assim, para os lucros apurados até dezembro de 2001, que é o caso em apreço,
considera-se ocorrida a disponibilização antes de 31 de dezembro de 2002, pois antes
desta data ocorreu urna capitalização, definida como uma das hipóteses de
disponibilização, conforme art, 1°, § 2°, alínea "b", item 4, da Lei no 9332/97.
Logo, o fato gerador ocorreu, em relação à CSLL, em 31/12/2001, para o evento
capitalização, e em 31/12/2002, para a distribuição de dividendos Em face do exposto,
manifesto-me por DAR PROVIMENTO ao recurso da Fazenda Nacional para
restabelecer as exigências de CSLL nos termos em que foram lançadas.
Restou definitivo nestes autos que a incidência da CSLL sobre lucros auferidos
por intermédio de investidas no exterior somente se verifica a partir de 01/10/1999. Cabe definir,
apenas, se os lucros apurados pelas investidas antes de 01/10/1999 podem ser considerados
disponibilizados, quando ocorrida hipótese de disponibilização a partir de 01/10/1999.
Releva observar, inicialmente, que as discussões acerca da tributação de lucros
auferidos por intermédio de investidas no exterior somente têm lugar em relação a lucros
apurados pelas investidas a partir de 1996, dada a interpretação prevalente de que a tributação
sob bases universais somente foi instituída, no Brasil, com a Lei no 9.249/95. Neste sentido foi o
primeiro voto proferido por esta Conselheira, ao enfrentar o tema, no Acórdão no 1101-00.365,
exarado na sessão de julgamento de 10 de novembro de 2010:
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

A tributação dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior foi
instituída pela Lei no 9.249/95 nos seguintes termos:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados
na apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte:
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de acordo
com a taxa de câmbio, para venda, na data em que forem contabilizados no
Brasil;
II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital não
tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em
seguida, em Reais;
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro
real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros
que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da
legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da
matriz ou controladora, na proporção de sua participação acionária, para
apuração do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao
seu lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a
data do balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que
embasarem as demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo
prazo previsto no art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na
proporção da participação da pessoa jurídica no capital da coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no
balanço ou balanços levantados pela coligada no curso do período-base da
pessoa jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao
seu lucro líquido, para apuração do lucro real, sua participação nos lucros da
coligada apurados por esta em balanços levantados até a data do balanço de
encerramento da pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações
financeiras da coligada.
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela
taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que
tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não
serão compensados com lucros auferidos no Brasil.
§ 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da
equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação
vigente, sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o e 3o.
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto
foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil,
será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Na sequência, o Secretário da Receita Federal editou a Instrução Normativa SRF no
38/96, esclarecendo que a tributação somente se verificaria quando os lucros fossem
disponibilizados:
Art. 2o Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas serão adicionados ao lucro líquido do período-base,
para efeito de determinação do lucro real correspondente ao balanço levantado
em 31 de dezembro do ano-calendário em que tiverem sido disponibilizados.
§ 1o Consideram-se disponibilizados os lucros pagos ou creditados à matriz,
controladora ou coligada, no Brasil, pela filial, sucursal, controlada ou coligada
no exterior.
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se:
I - creditado o lucro, quando ocorrer a transferência do registro de seu valor para
qualquer conta representativa de passivo exigível da filial, sucursal, controlada
ou coligada, domiciliada no exterior;
II - pago o lucro, quando ocorrer:
a) o crédito do valor em conta bancária em favor da matriz, controladora ou
coligada, domiciliada no Brasil;
b) a entrega, a qualquer título, a representante da beneficiária;
c) a remessa, em favor da beneficiária, para o Brasil ou para qualquer outra
praça;
d) o emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive
no aumento de capital da filial, sucursal, controlada ou coligada, domiciliada no
exterior.
§ 3o Os rendimentos e ganhos de capital decorrentes de aplicações ou operações
efetuadas no exterior serão computados nos resultados da pessoa jurídica,
correspondentes ao balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano-calendário
em que auferidos.
§ 4o No caso de encerramento do processo de liquidação da empresa no Brasil,
por extinção da empresa, os recursos correspondentes aos lucros auferidos no
exterior, por intermédio de suas filiais, sucursais, controladas e coligadas, ainda
não tributados no Brasil, serão considerados disponibilizados na data do balanço
de encerramento, devendo, nessa mesma data, serem adicionados ao lucro
líquido, para determinação do lucro real.
§ 5o No caso de encerramento de atividades no exterior da filial, sucursal,
controlada ou coligada, os lucros, auferidos por seu intermédio, ainda não
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

tributados no Brasil, serão considerados disponibilizados, devendo serem
adicionados ao lucro líquido para determinação do lucro real correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário ou da data
do encerramento das atividades da empresa no Brasil.
§ 6o Os lucros ainda não tributados no Brasil, auferidos por filial, sucursal,
controlada ou coligada, domiciliada no exterior, cujo patrimônio for absorvido
por empresa sediada no Brasil, em virtude de incorporação fusão ou cisão, serão
adicionados ao lucro líquido desta, para determinação do lucro real
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário do
evento, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.
§ 7o No caso de cisão, total ou parcial, a responsabilidade da cindida e de cada
sucessora será proporcional aos valores do patrimônio líquido remanescente e
absorvidos.
§ 8o Ocorrendo a absorção do patrimônio da filial, sucursal, controlada ou
coligada por empresa sediada no exterior, os lucros ainda não tributados no
Brasil, apurados até a data da transferência do referido patrimônio, serão
considerados disponibilizados, devendo ser adicionados ao lucro líquido da
beneficiária no Brasil, para determinação do lucro real correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário do evento.
§ 9o Na hipótese de alienação do patrimônio da filial ou sucursal, ou da
participação societária em controlada ou coligada, no exterior, os lucros ainda
não tributados no Brasil deverão ser adicionados ao lucro líquido, para
determinação do lucro real da alienante no Brasil.
[...]
Art. 11. A contrapartida do ajuste de investimento no exterior, avaliado pelo
método da equivalência patrimonial, não será computada na determinação do
lucro real.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, os resultados positivos
decorrentes do referido ajuste, computados no lucro líquido da empresa no
Brasil, poderão ser dele excluídos, enquanto que os resultados negativos
deverão ser a ele adicionados, quando da determinação do lucro real.
[...]
Art. 16 As disposições dessa Instrução Normativa não se aplicam em relação
aos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos antes de 1o de janeiro de
1996, ainda que posteriormente disponibilizados.
Acerca dos efeitos da Instrução Normativa SRF no 38/96, convém reproduzir o
entendimento firmado pelo I. Conselheiro Antonio Bezerra Neto no Acórdão no 103-
23.423, de 16 de abril de 2008, o qual faz referência a conclusões semelhantes exaradas
pela I. Conselheira Sandra Maria Faroni, no Acórdão no 101-95.476:
Legalidade da IN n°38/96
Retomando o mesmo ponto do tópico anterior agora sob a ótica da IN n° 38/96.
Havia asseverado que a Lei n° 9.249/95 foi bastante específica em relação à
definição do critério material da regra matriz de incidência do imposto, mas
bastante vaga em relação ao critério temporal. Dessa forma, abriu-se a
oportunidade para que a IN n°38/96 em um primeiro momento e o art. 1° da Lei
9.532/97, logo a seguir, introduzissem regras uniformes quanto ao momento em
que os lucros no exterior se consideram auferidos pela empresa brasileira.Ora, ao
diferir o momento em que os lucros passaram a ser considerados auferidos, isso
no caso das controladoras, ou seja, o que seria considerado "efetiva
disponibilização", dando uma interpretação conforme a Constituição e o CTN,
não pode referido ato ser acoimado de ilegal ou inconstitucional. Se a
interpretação que se empresta a um conceito é conforme a Constituição, que
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

importância tem o fato desse conteúdo estar sendo expresso através de Lei
Complementar, ordinária ou mesmo de um ato infralegal, que veio apenas aclarar
o que já constava de texto legal (IN n° 38-96).
Como já foi exposto, mas não custa sublinhar, o que se reserva à Constituição é
sua competência para definir o critério material (auferimento do lucro), que a
depender de sua natureza o critério temporal viria a reboque (aspecto temporal
genérico), sendo acessório ao critério material (momento que se considera
auferido o lucro).
Essa, inclusive, embora por caminhos diferentes é a conclusão a que chegou a
ilustre Conselheira Sandra Faroni no Acórdão 101- 95.476, enfrentando o tema
da Decadência.
Embora tenha sido vencida nesse tema, de qualquer sorte, peço licença para
transcrever e adotar suas razões de decidir:
(..) Entendo que a IN 38/96 não padece de inconstitucionalidade nem
pode ser tida como "ilegal". Trata-se de norma de integração, que veio
disciplinar a lei, numa interpretação "conforme" a Constituição.
O art. 1° e § 1° da Lei no 9.532/97 reza que os lucros auferidos no
exterior por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas
serão adicionados ao lucro liquido, para determinação do lucro real
correspondente ao balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano-
calendário em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, considerando-se os lucros disponibilizados para
a empresa no Brasil, no caso de coligadas ou controladas, pelo
pagamento ou crédito em conta representativa de obrigação da empresa
no exterior, conforme definido no art. 2o.
Tem-se, assim, que na vigência da Lei 9.249/95, em relação aos lucros
auferidos por intermédio de coligadas e controladas, o fato gerador
ocorria com o pagamento ou crédito, conforme disciplinado pelos
parágrafos 1° e 2° do artigo 2o da Instrução Normativa SRF 38/96. Na
vigência da Lei 9.532/97 o fato gerador permaneceu o mesmo, por força
do disposto no seu art. 1o e § 1o.
Adotando este entendimento, admite-se aqui a validade dos contornos do fato gerador
dados pela Instrução Normativa SRF no 38/96, e assim afasta-se a interpretação de que
os lucros auferidos pelas controladas em 1996 e 1997 deveriam ter sido oferecidos à
tributação naqueles anos-calendário, até porque o seu registro a título de resultado da
equivalência patrimonial não foi erigido como hipótese de disponibilização dos lucros –
o que somente ocorreu a partir da vigência da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
consoante interpretação expressa no art. 7o, §1o da Instrução Normativa SRF no
213/2002 –, mantendo-se a possibilidade de sua exclusão do lucro real, se positivo, na
forma do Decreto no 3.000/99 e do já citado art. 25, §6o da Lei no 9.249/95:
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo
valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto
no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
[...]
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto
no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da
conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
[...]
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-
Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
§ 1o Não serão computadas na determinação do lucro real as contrapartidas de
ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou deságio na
aquisição de investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas
que não funcionem no País (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, parágrafo
único, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
§ 2o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior pelo método da
equivalência patrimonial continuarão a ter o tratamento previsto nesta Subseção,
sem prejuízo do disposto no art. 394 (Lei no 9.249, de 1995, art. 25, 6o).
[...]
Art. 394. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.249, de 1995,
art. 25).
[...]
§ 9o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da
equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação
vigente, sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 5o e 6o (Lei no 9.249, de 1995, art.
25, § 6o).
[...]
Quanto aos lucros auferidos a partir do ano-calendário 1998, a forma de tributação não
se alterou, mas o momento do fato gerador passou a estar expresso literalmente na Lei
no 9.532/97:
Art. 1o Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas serão adicionados ao lucro líquido, para determinação
do lucro real correspondente ao balanço levantado no dia 31 de dezembro do
ano-calendário em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, os lucros serão considerados
disponibilizados para a empresa no Brasil:
a) no caso de filial ou sucursal, na data do balanço no qual tiverem sido
apurados;
b) no caso de controlada ou coligada, na data do pagamento ou do crédito em
conta representativa de obrigação da empresa no exterior.
§ 2o Para efeito do disposto na alínea "b" do parágrafo anterior, considera-se:
a) creditado o lucro, quando ocorrer a transferência do registro de seu valor para
qualquer conta representativa de passivo exigível da controlada ou coligada
domiciliada no exterior;
b) pago o lucro, quando ocorrer:
1. o crédito do valor em conta bancária, em favor da controladora ou coligada
no Brasil;
2. a entrega, a qualquer título, a representante da beneficiária;
3. a remessa, em favor da beneficiária, para o Brasil ou para qualquer outra
praça;
4. o emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive no
aumento de capital da controlada ou coligada, domiciliada no exterior.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

§ 3o Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros, pagos ou
creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no exterior,
relativos a empréstimos contraídos, quando, no balanço da coligada ou
controlada, constar a existência de lucros não disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil.
§ 4o Os créditos de imposto de renda de que trata o art. 26 da Lei no 9.249, de
1995, relativos a lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
somente serão compensados com o imposto de renda devido no Brasil se
referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital forem computados na base de
cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-calendário
subseqüente ao de sua apuração.
§ 5o Relativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-
á vencido o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de
1999.
Assim, ausente prova de que a disponibilização tenha ocorrido nos próprios anos-
calendário de apuração dos lucros, as referidas Leis não se prestam a localizar naqueles
períodos a incidência tributária. Em conseqüência, não há porque se cogitar de
decadência para exigência do crédito tributário correspondente.
Importante frisar: o lançamento em debate não constitui crédito tributário decorrente de
fatos geradores ocorridos de 1996 a 2001, mas sim em 2002 e 2003, quando se verificou
a disponibilização dos lucros na forma da legislação vigente. E, neste contexto, a
exigência não alcança o resultado da equivalência patrimonial eventualmente
contabilizado naqueles períodos, para os quais, como afirma a própria contribuinte em
sua impugnação, havia a previsão legal de exclusão dos resultados do lucro real, quando
positivos (art. 25, §6o da Lei no 9.249/95 c/c art. 11 da Instrução Normativa SRF no
38/96).
E, também por estas razões, não há que se falar em violação aos princípios da
retroatividade ou da anterioridade, pois a Medida Provisória no 2.158-35/2001 não
determinou a incidência de tributo sobre fatos geradores ocorridos antes de sua
vigência, ou no próprio ano de sua edição. Como visto, a disponibilização dos lucros
ainda não havia ocorrido, na forma na legislação até então vigente, e por esta razão não
havia se completado a hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL.
A nova lei, com efeitos no ano-calendário posterior à sua edição, apenas antecipou o
critério temporal da hipótese de incidência relativamente aos lucros ainda pendentes de
disponibilização na forma da legislação anterior:
Art.74.Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do
art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada
no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada
no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do
regulamento.
Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até
31 de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro
de 2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de
disponibilização previstas na legislação em vigor.
Destaque-se que tal se fez depois de promovida as necessárias alterações no Código
Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
E não se olvide, também, que o mesmo diploma legal permite que a nova lei estabeleça
incidência tributária sobre fatos geradores pendentes, nos seguintes termos:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
[...]
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Regular, portanto, a incidência, em 2002, do IRPJ sobre os lucros auferidos por
controladas de 1996 a 2001, e ainda não disponibilizados até aquele momento.
Demais disto, acolher os argumentos da recorrente significaria reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que fundamentou a exigência, o que foge à competência
do CARF, como já sumulado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Não obstante, quanto à validade do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
esclareça-se que ele está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal – STF, pois a
Confederação Nacional da Indústria – CNI ingressou com Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADIn no 2.588, cujos autos encontram-se em vistas para o
Ministro Carlos Ayres Britto desde 25/10/2007.
Já votou a Ministra Ellen Gracie, relatora, que afastou a ofensa ao art. 62 da
Constituição Federal e, ainda, rejeitou a alegada ausência de pertinência temática da
autora para a propositura da ação, por entender que os objetivos institucionais da
entidade são suficientes para legitimar o controle abstrato de constitucionalidade
relativo ao Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

Fazendo a distinção entre empresas controladas e empresas coligadas, entendeu a
Ministra Ellen Gracie, que não se poderia falar em disponibilidade jurídica, pela
coligada brasileira, dos lucros auferidos pela coligada estrangeira antes da efetiva
remessa desses lucros, ou, pelo menos, antes da deliberação dos órgãos diretores sobre a
destinação dos lucros do exercício. Em conseqüência, proferiu voto no sentido de julgar
procedente, em parte, o pedido formulado na inicial para declarar a
inconstitucionalidade apenas da expressão “ou coligada”, duplamente contida no caput
do art. 74 da Medida Provisória, por ofensa ao disposto no art. 146, III, a, da CF, que
reserva à lei complementar a definição de fato gerador.
Na seqüência, o Ministro Nelson Jobim julgou improcedente a ADIn, para dar
interpretação conforme à Constituição Federal, no que foi posteriormente acompanhado
pelo Ministro Eros Grau. Já o Ministro Marco Aurélio, após voto-vista, julgou
procedente a ação, no que foi acompanhado pelos Ministros Sepúlveda Pertence e
Ricardo Lewandowski, dando interpretação conforme ao artigo 43, § 2o, do Código
Tributário Nacional, de forma a excluir do seu alcance qualquer interpretação que
resulte no desprezo da disponibilidade econômica ou jurídica da renda para efeito de
incidência do imposto, e declarando a inconstitucionalidade do artigo 74, seu parágrafo
único, da Medida Provisória no 2.158.
Registre-se que, à semelhança de pedidos anteriores, em 07/04/2010 foi juntada aos
autos petição da CNI, requerendo a renovação do julgamento, tendo em vista a nova
composição da Corte.
Portanto, enquanto o STF não concluir o julgamento, estão em pleno vigor as alterações
trazidas pelo art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001. (destaques do original)
Esta orientação decisória está pautada na distinção entre os critérios material e
temporal da norma de incidência dos tributos sobre o lucro auferido por intermédio de investidas
situadas no exterior: o critério material está previsto desde a Lei no 9.249/95, e assim a
incidência se verifica sobre lucros apurados a partir de 1996, e o critério temporal variou
conforme as alterações legislativas, inicialmente dependendo da disponibilização efetiva, para
depois passar a ser o momento em que a lei fixasse tal disponibilização, até esta ser equivalente à
apuração, conforme a relação societária entre investidora e investida.
Veja-se que a não incidência sobre lucros apurados antes da edição da Lei no
9.249/95 está reconhecida administrativa desde a Instrução Normativa SRF no 38/96, cujo art. 16
traz expresso que as disposições dessa Instrução Normativa não se aplicam em relação aos
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos antes de 1o de janeiro de 1996, ainda que
posteriormente disponibilizados.
Esclareça-se que o precedente no 101-95.476, citado na transcrição ao norte,
segundo a movimentação processual presente no sítio do CARF, aparenta contar com recurso
especial pendente de julgamento, não sendo possível aferir se os recursos interpostos pela PGFN
e pelo sujeito passivo foram admitidos e em que extensão. Já o precedente no 103-23.423, citado
na transcrição ao norte, foi objeto de recurso especial, mas nesta parte interposto pelo sujeito
passivo, que pretendia ver excluídos da base tributável os lucros apurados em 1996 e 1997,
tomando como referencial material para incidência a Lei no 9.532/97. Esta pretensão foi afastada
no Acórdão no 9101-003.750, assim ementado neste ponto:
LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADA OU COLIGADA EM 1996 E 1997.
ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR. TRIBUTAÇÃO PELA LEI
9.532/1997. POSSIBILIDADE.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

A IN SRF no 38/96, ao considerar que os lucros no exterior auferidos em 1996 e 1997
deveriam ser reconhecidos pela controladora ou coligada no Brasil somente quando
disponibilizados, adotou a única interpretação possível para a tributação de lucros no
exterior. A fixação do termo inicial da contagem do prazo decadencial, na hipótese de
lançamento sobre lucros disponibilizados no exterior, deve levar em consideração a data
em que se considera ocorrida a disponibilização, e não a data do auferimento dos lucros
pela empresa sediada no exterior (Súmula CARF no 78). Se os lucros surgidos nos anos-
calendário de 1996 e 1997 somente foram disponibilizados no curso do ano-calendário
de 2000, não há que se falar em aplicação retroativa da Lei 9.532/1997 para a tributação
desses lucros no exterior. No ano-calendário de 2000, quando ocorreu o fato gerador, a
referida lei tinha plena vigência.
Transportando aquelas premissas para a incidência da CSLL, esta Conselheira se
posicionou, no voto condutor do Acórdão no 1101-00.365 em favor de seu alcance, apenas, em
relação aos lucros apurados em balanços levantados a partir de 01/10/1999:
Apenas há que se fazer uma ressalva relativamente à incidência da CSLL sobre os
lucros apurados antes de 1999. Isto porque a previsão legal para tanto somente foi
estabelecida com a Medida Provisória no 1.858-6/99, consoante já abordado com
precisão em voto do I. Conselheiro Antonio Bezerra Neto, antes citado, contido no
Acórdão no 103-23.423:
Quanto à CSLL, por falta de previsão legal o lançamento não pode prosperar em
relação aos lucros auferidos no exterior até setembro de 1999 (inclusive), seja
para controlada ou para coligada.
Até a edição da MP n° 1.858-6, de 29/06/1999, os lucros, rendimentos e ganhos
de capital auferidos no exterior não integravam a base de cálculo da CSLL,
instituída pela Lei n°7.689/88, esse sendo, inclusive, o teor do art. 15 da IN SRF
n°38/96. A tributação universal prevista para o IRPJ ainda não tinha sido
consagrada para a CSLL.
Aqueles que aplicam indistintamente o conceito de "fato gerador” sem se
aperceber que nele estão contidos 3(três) critérios distintos (material, espacial e
temporal) que disparariam a "regra-matriz de incidência" identificam "fato
gerador" ao critério temporal, quiçá premido pelo fato de o critério material no
mais das vezes acompanhar o critério temporal. Dessa forma, como a Lei
9.532/97, introduziu regras uniformes quanto ao critério temporal — o momento
de sua disponibilização (crédito ou pagamento), não divisam qualquer tipo de
agressão ao princípio da irretroatividade da lei quando o "fato gerador"
acontece, como foi o caso, a partir de 01/10/99, independentemente de estar
colhendo fatos relacionados à geração do lucro anteriores à vigência da referida
MP.
Discordo veementemente de tal raciocínio. Nesse caso, a distinção fornecida
pela regra-matriz de incidência, tão brilhantemente estudada pelo Prof. Paulo de
Barros Carvalho, traz luzes à essa questão.
É necessário, primeiro, separar o critério material (auferir lucros no exterior) do
critério temporal (momento que se considera creditado ou pago). Depois
perceber que o critério quantitativo (apuração da base de cálculo e aplicação de
alíquota) que está no conseqüente da regra matriz de incidência, nada mais faz
do que reafirmar o critério material (auferir renda).
Dessa forma, quando o critério material, o mais importante de todos, é acionado
no momento que se forma a relação jurídico-tributária (critério pessoal e critério
quantitativo), em nome da segurança jurídica e de se fazer valer em sua
plenitude o princípio da irretroatividade da lei, é necessário que a nova lei colha,
para a formação de sua base de cálculo, apenas fatos ocorridos após 90 dias à
sua edição. Isso significa respeitar não somente o critério temporal, mas também
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

o critério material quando o mesmo é acionado no momento da formação
jurídico tributário, que acontece, diga-se de passagem, após a instalação da nova
Lei.
Esse entendimento, inclusive, foi respeitado para o IRPJ quando da inauguração
do regime de tributação universal (Lei n° 9.249/95), na forma de ato infralegal
(IN n° 38/96) que regulamentou a referida Lei, senão vejamos:
Art. 16 As disposições dessa Instrução Normativa não se aplicam em
relação aos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos antes de
1o de janeiro de 1996, ainda que posteriormente disponibilizados.
Dessa forma, em relação à CSLL, dou provimento para não considerar na base
de cálculo da mesma os lucros auferidos no exterior até setembro de 1999
(inclusive), mesmo que eles tenham sido disponibilizados após essa data.
Por oportuno transcreve-se, também, o conteúdo das disposições normativas citadas
acima e ainda não contidas no presente voto:
Instrução Normativa SRF no 38/96:
Art. 15. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital, auferidos no exterior, não
integram a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, instituída pela
Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Medida Provisória no 1.858-6, de 29 de junho de 1999 (reeditada sucessivas
vezes e incorporada por outras Medidas Provisórias até sua manutenção atual,
com a mesma redação, no art. 21 da Medida Provisória no 2.158-35/2001)
Art. 19. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal
de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os
arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e o art. 1o da Lei no
9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o
valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo,
dos lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa
adição.
Recorde-se que, como exposto neste voto, a Medida Provisória no 2.158-35/2001 não
desrespeitou os princípios da anterioridade e da irretroatividade porque surtiu efeitos,
apenas, sobre fatos geradores pendentes da implementação do critério temporal, mas
cujo critério material da hipótese de incidência havia se verificado segundo a legislação
anterior. Assim, para manter a coerência com esta interpretação, é imperioso que a
incidência da CSLL somente se verifique em razão da disponibilização de lucros antes
auferidos sob a vigência da Medida Provisória no 1.858-6.
A exigência aqui presente, como já mencionado, recaiu, relativamente à controlada
International Engineering Holding LTD — IEHL, sobre o saldo de lucros existentes em
2001, pertinentes aos anos-calendário 1996 a 2001, com o desconto dos prejuízos
apurados em 1996, 1999 e 2001. Assim, devem ser desconsiderados os resultados
apurados em 1996, 1997 e 1998 (demonstrados às fls. 297/311), admitindo-se a
incidência da CSLL apenas sobre os lucros apurados em balanços levantados a partir de
01/10/1999 (fls. 312/325), considerados disponibilizados no ano-calendário 2002, por
força do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
[...]
Interessante observar que a orientação desta 1a Turma, firmada no paradigma
trazido pela PGFN, foi alterada em julgados posteriores, como o é o caso do Acórdão no 9101-
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

002.518, no qual, apreciando hipótese inversa à presente, concernente à dedução de prejuízos
apuradas por sucursal do sujeito passivo, afirmou-se a prevalência do princípio da territorialidade
relativamente à CSLL até a edição do art. 19 da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999, inclusive
observando-se que o mesmo se verificaria caso os resultados em questão fossem positivos.
Assim restou ementado referido julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
CSLL. LUCROS NO EXTERIOR. PRINCÍPIO DE TERRITORIALIDADE.
ORDENAMENTO JURÍDICO ANTES DA MP 1.858-6/99. ALTERAÇÕES LEI
9.249/95. REPERCUSSÃO RESTRITA AO IRPJ.
O art. 63 da Lei n° 4.506/64, dentre outros dispositivos, consagrava o princípio de
territorialidade em relação aos lucros auferidos no exterior, razão pela qual os resultados
das sucursais e filiais fora do país, que se refletem diretamente na matriz, deveriam ser
neutralizados, mediante exclusão do resultado operacional da matriz caso fosse
resultado positivo (lucro), e adição caso fosse resultado negativo (prejuízo). Edição da
Lei no 9.249, de 1995 implantou regime de universalidade de tributação dos lucros no
exterior apenas para o IRPJ, razão pela qual continuou a CSLL submetida à sistemática
da territorialidade, que só foi alterada para a contribuição social a partir da MP no 1.858-
6, de 1999.
No mesmo sentido foi o julgamento consubstanciado no Acórdão no 9101-
003.087, bem como no Acórdão no 9101-003.531, este negando efeitos prospectivos à coisa
julgada formada contra a aplicação da Lei no 7.689/88 em relação a materialidade submetida à
CSLL apenas a partir da edição do art. 19 da Medida Provisória no 1.858-6/99. Do voto condutor
deste último julgado, destaca-se:
Conclui-se, pois, que a sentença transitada em julgado, proferida nos autos do mandado
de segurança no 89.00031392, não possui eficácia sobre o fato gerador de CSLL
relatado na autuação fiscal. Não há, pois, obstáculo ao julgamento do mérito, ao
contrário do que alegou o recorrido.
Além dos fundamentos acima externados, cabe rememorar que o artigo 19 da Medida
Provisória no 1.858-6 (atual artigo 21 da Medida Provisória no 2.158-35) instituiu a
CSLL sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, verbis:
"Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal
de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no
9.430, de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o
valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo,
dos lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa
adição."
Por conseguinte, o artigo 19 MP no 1.858-6 instituiu a cobrança da CSLL sobre
realidade fática não prevista na legislação anterior, o que constitui inovação legislativa
distinta das alterações de alíquotas ou bases de cálculo apontadas com desdém pela
recorrida. Assim, considerando a instituição de CSSL sobre matéria até então fora da
incidência da citada contribuição, desaba definitivamente o argumento de que o
conjunto de regras jurídicas posteriores à Lei no 7.689/1988 teria introduzido mais do
mesmo, o que concorre para inviabilizar, a par dos motivos suprarreferidos, a
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

possibilidade de se estender os efeitos da decisão do STJ, proclamada no julgamento do
REsp no 1.118.893, aos lucros auferidos no exterior.
Note-se que este último voto, de relatoria do ex-Conselheiro Flávio Franco
Corrêa, aparenta representar alteração de entendimento em relação ao que por ele expresso no
voto vencido antecedente ao paradigma trazido pela PGFN, e por ela assim referido em seu
recurso especial:
Nesse sentido, é óbvio que os lucros da Silesia, apurados em 1996, 1997, 1998 e 1999,
já estavam retratados no balanço da recorrente, por decorrência da equivalência
patrimonial, como se adiantou em comentários anteriores, com lançamentos a débito na
conta de investimento na pessoa jurídica uruguaia, em contrapartida a crédito em conta
de receitas, excluídas, contudo, na determinação da base de cálculo da CSLL dos anos-
calendário em que foram gerados, em cumprimento ao preceito instituído pela Lei no
8.034, de 1990. Estes valores ficaram retidos na controlada até ocasião futura, quando,
em 28.12.2001, capitalizou-se a parcela de R$ 17.000.000,00 na sociedade investida,
como revela a fiscalizada às fls. 403 e 430, enquanto outra parcela, de R$
14.930.935,29, foi distribuída como dividendos à interessada, em 31.12.2002, a teor da
resposta da recorrente às fls. 431 e 434, conformando-se, em ambos os casos, ao artigo
1o, § 2o, alínea “b”, itens 2 e 4, da Lei no 9.532, 1997. Pelo exposto, está correto o
lançamento de ofício, pois o fato gerador da CSLL incidente sobre os lucros apurados
em controlada estrangeira ocorre no momento de sua disponibilização à controlada.”
Considerando os precedentes mais recentes deste Colegiado, bem como a
interpretação consolidada estabelecida, de forma equivalente, acerca da não incidência do IRPJ
relativamente aos lucros apurados no exterior antes da edição da Lei no 9.249/95, mostra-se
correta, aqui, o afastamento da incidência da CSLL em relação a lucros apurados no exterior
antes da edição da Medida Provisória no 1.858-6/99.
Esclareça-se, apenas, que esta Conselheira alterou seu entendimento em relação
ao afirmado no Acórdão no 1101-00.365, que afirmou incidência aos lucros apurados em
balanços levantados a partir de 01/10/1999, e assim o fez ao acompanhar o Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto no voto condutor do Acórdão no 9101-005.503, que adotou
fundamentos do ex-Conselheiro André Mendes de Mora, referidos a partir do Acórdão no 9101-
004.928, mas que no mesmo sentido já constavam desde o precedente, antes citado, no 9101-
003.087, nos seguintes termos:
Contudo, a incidência passa a valer apenas para os lucros no exterior auferidos a partir
de 1o de outubro de 1999 (mediante aplicação da anterioridade nonagesimal).
Não há que se falar que, como o fato gerador da CSLL aperfeiçoa-se apenas em 31 de
dezembro, toda a materialidade ocorrida no decorrer do ano-calendário estaria
abrangida.
Não é bem assim. A incidência diz respeito ao suporte fático, aos eventos qualificados
como tributáveis, e a lei que passou a qualifica-los passou a exercer efeitos no
ordenamento jurídico apenas a partir de 1o de outubro de 1999.
Ou seja, apenas as situações (auferimento de lucros no exterior) ocorridas a partir de 1o
de outubro de 1999 passaram a ser qualificadas como fatos jurídico-tributários.
Não se deve confundir o regime de tributação, em que se estabelece um marco
temporal (um mês, um trimestre, um ano), com termo inicial e final, dentro do qual se
consolidam as ocorrências qualificadas pelo ordenamento jurídico, no qual se delimita o
aspecto temporal, com a incidência do tributo, aspecto material.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

Uma coisa é lei dispondo sobre a hipótese de incidência do tributo, outra é o regime de
tributação sobre o qual o tributo deve ser apurado.
Assim, se a Contribuinte é optante do lucro real anual, tal opção obriga a apuração da
CSLL pelo regime anual, ou seja, cabe ao sujeito passivo verificar se as situações no
decorrer do ano são qualificadas como fatos jurídico-tributário. Por sua vez, se a lei que
qualifica situações como fatos jurídico-tributários passa a surtir efeitos apenas a partir
de 1o de outubro, a materialidade alcançada diz respeito apenas aos lucros auferidos
nos três últimos meses do ano. (destaques do original)
No mesmo sentido desta produção de efeitos das regras que alteram a incidência
da CSLL, tem-se como exemplo o aumento de alíquota promovido no curso do período de
apuração desta contribuição, por meio da Medida Provisória no 1.807/99, em razão do qual
restou definido que a alíquota de 8% seria aplicada sobre os fatos geradores ocorridos entre
01/01/1999 e 30/04/1999, e a alíquota majorada de 12% seria exigível a partir de 01/05/1999.
Neste cenário, em relação ao 2o trimestre/99 em curso, bem como com vistas à apuração dos
optantes pela apuração anual, a Instrução Normativa SRF no 81/99:
APURAÇÃO TRIMESTRAL
Art. 2o As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real apurado trimestralmente, bem
assim pelo lucro presumido ou arbitrado, deverão observar, relativamente ao segundo
trimestre de 1999, os seguintes procedimentos:
I - verificar a relação percentual entre o total das receitas brutas dos meses de maio e
junho e o total das receitas brutas computadas no trimestre;
II - aplicar o percentual encontrado no inciso I sobre a base de cálculo da CSLL apurada
nesse trimestre;
III - sobre o valor apurado na forma do inciso II, aplicar a alíquota adicional de 4%
(quatro por cento);
IV - adicionar o valor encontrado na forma do inciso III à CSLL apurada pela aplicação
da alíquota de 8% (oito por cento) sobre a base de cálculo total do trimestre,
determinando assim o valor da CSLL do período de apuração.
§ 1o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão, alternativamente ao
critério estabelecido neste artigo, apurar a CSLL, relativa ao mês de abril, com base em
resultado contábil, demonstrado no livro Diário, ajustado na forma da legislação, que
ficará sujeito à alíquota de 8% (oito por cento), sem prejuízo da aplicação da alíquota de
12% (doze por cento) sobre a diferença entre o resultado do 2o trimestre e o relativo ao
mês de abril.
§ 2o A CSLL, devida nos terceiro e quarto trimestres de 1999, será calculada mediante a
utilização da alíquota de 12%.
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA
Art. 3o As pessoas jurídicas, tributadas pelo lucro real, que estiverem efetuando o
pagamento da CSLL por estimativa, com base no art. 30 da Lei No 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, deverão apurar a CSLL devida mensalmente a partir de 1o de maio
até 31 de dezembro de 1999 mediante a utilização da alíquota de 12% (doze por cento).
Parágrafo único. Relativamente aos balanços ou balancetes encerrados a partir de 1o de
maio até 31 de dezembro de 1999, serão adotados os seguintes procedimentos:
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.131 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001759/2004-07

I - verificar a relação percentual entre o total das receitas brutas dos meses de maio até o
último mês abrangido pelo período de apuração e o total das receitas brutas computadas
no balanço desse período;
II - aplicar o percentual encontrado no inciso I sobre a base de cálculo da contribuição
apurada no balanço ou balancete do período, ajustada na forma da legislação;
III - sobre o valor apurado na forma do inciso II, aplicar a alíquota adicional de 4%
(quatro por cento);
IV - adicionar o valor encontrado na forma do inciso III à contribuição social apurada
pela aplicação da alíquota de 8% (oito por cento) sobre a base de cálculo ajustada do
período abrangido pelo balanço ou balancete, determinando assim o valor da CSLL.
Nestes termos, apesar de a alíquota majorada estar vigente ao final do 2o trimestre
de 1999, bem como ao final do ano-calendário 1999, seus efeitos foram proporcionalizados para
que a incidência somente se verificasse apenas sobre os resultados atribuíveis ao período a partir
de maio/1999.
Assim, também aqui não há objeção à incidência apenas sobre os resultados
apurados pela investida a partir de 01/10/1999, apesar da norma impositiva estar vigente por
ocasião do balanço de apuração em 31/12/1999.
Com estes esclarecimentos, o presente voto é no sentido de acompanhar
integralmente o I. Relator, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte
e, conhecendo do recurso especial da PGFN, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1488
DF CARF MF
Original